Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700370-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS PACIENTE: EZEQUIEL BORGES TAVARES MARTINS AUTORIDADE: JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EZEQUIEL BORGES TAVARES MARTINS, preso preventivamente pela suposta prática do crime incurso no art. 339, caput, do CP (por duas vezes), tendo sido apontada como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que determinou a segregação cautelar do paciente sob o fundamento de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. A Defesa sustenta a ausência de motivos para a manutenção da prisão preventiva. Discorre que, diante da não localização do paciente para citação pessoal, foi determinada a citação por edital e a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Aponta que, ante a não localização do paciente, o Ministério Público se manifestou pela prisão preventiva, tendo o magistrado acolhido o pleito e decretado a segregação do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP. Alega que a Defesa juntou provas de trabalho lícito e dados atualizados de endereço do paciente, de modo que não mais persiste a suposição de que a liberdade do acusado seria prejudicial à instrução, à aplicação da lei ou à imagem do Poder Judiciário. Assim, aduz podem ser deferidas medidas cautelares diversas, como o comparecimento periódico, a proibição de se ausentar do DF e o uso de tornozeleira eletrônica para monitorá-lo. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Para fins de esclarecimento, relevante citar a decisão em que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente (id. 80018991): “(...) Os pedidos do Ministério Público, pode-se adiantar, merecem ser acolhidos. Como se sabe, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Com efeito, o acusado Ezequiel Borges Tavares Martins não foi localizado no endereço constante nos autos, a fim de ser citado pessoalmente e, por esta razão, foi citado via editalícia, não tendo respondido ao chamado e, também, não constituiu advogado para patrocinar sua defesa (IDs 250621493 e 254810762). Logo, fica justificada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação à sua pessoa,aplicando-se o teor da Súmula 415 do STJ. Em outro giro, tenho que o pedido de prisão preventiva do acusado Ezequiel Borges Tavares Martins, pode-se adiantar, merece ser deferido. Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da Prisão preventiva faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, na órbita penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o fumus comissi delicti emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Por sua vez, o art. 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011, preceitua que será admitida a decretação da prisão preventiva: "I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida." No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados nas provas carreadas para os autos, tanto que foi oferecida denúncia contra Ezequiel Borges Tavares Martins, a qual foi recebida por este Juízo, ou seja, o fumus comissi delicti está devidamente caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave praticado por Ezequiel Borges Tavares Martins (art. 339 do Código Penal, por duas vezes.). E esse tipo de crime, como é sabido, vem afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. A medida de restrição de liberdade de Ezequiel Borges Tavares Martins também se impõe com fundamento no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez a pena abstratamente cominada ao crime mencionado permitir a prisão preventiva. Com efeito, o crime de denunciação caluniosa, no caso em questão, é punido com pena privativa de liberdade máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Logo, é evidente que o encarceramento cautelar se faz necessário para a garantia da ordem pública. E, não bastasse, ao que tudo indica, o acusado Ezequiel Borges Tavares Martins procura se furtar à ação da Justiça, não possuindo endereço certo no distrito da culpa, o que significa que a aplicação da lei penal encontra-se ameaçada, justificando também por esta razão o decreto da prisão preventiva. Portanto, presentes estão os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva há de ser deferido, mormente para assegurar a aplicação da lei penal. Cabe ressaltar, neste ponto, o comando disposto no art. 74 do Provimento Geral da Corregedoria do DF, ao prescrever, em seu § 1o, que "Do mandado de prisão constará, em destaque, o prazo de sua validade, assim considerado o da prescrição pela pena máxima cominada ao delito ou pela fixada na sentença condenatória". Por fim, também deve ser deferida a produção antecipada de provas, sobretudo porque nenhum prejuízo lhe trará, na medida em que caso entenda necessária a sua repetição, poderá requerê-la no momento processual próprio. E ainda, como bem realçado pelo Órgão Ministerial, “...No caso dos autos, há justo receio de que as testemunhas policiais, no momento da instrução do processo que se posterga indefinidamente, estejam impossibilitados de relembrar circunstâncias especiais do caso concreto, após longo tempo, por sua diuturna e intensa atividade laboral. (TJDFT, Acórdão 1409464, 07414784020218070001, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022; e Acórdão 1383823, 07275831520218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021)....” Ante o exposto é a presente decisão para: 1) Determinar a designação de data para audiência de instrução e julgamento, quanto ao réu Ezequiel Borges Tavares Martins, devendo a Secretaria do Juízo expedir as diligências necessárias à realização do referido ato processual; 2) com apoio no art. 366 do Código de Processo Penal e nos termos do enunciado n. 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,suspender o presente processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 12 (doze) anos em relação ao acusado Ezequiel Borges Tavares Martins, a contar da data da presente decisão, com apoio no art. 109, inciso I, do Código Penal Brasileiro; 2) com apoio nos arts. 311/313, todos do Código de Processo Penal, e considerando os ensinamentos jurisprudenciais acima colacionados, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de EZEQUIEL BORGES TAVARES MARTINS, devidamente qualificado nos autos, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal; 3) Também com apoio no art. 366 do Código de Processo Penal, determinar seja designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia (antecipação de provas) em relação ao denunciado Ezequiel Borges Tavares Martins; (...)” Neste momento inicial, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que não mais persistem os motivos senadores da prisão preventiva. Em uma análise perfunctória dos autos, verifico que, quando ouvido na fase investigativa, o paciente informou endereço aos policiais. Todavia, o paciente não foi localizado no endereço informado. Ademais, foram realizadas tentativas infrutíferas de citação do paciente. Não bastasse, há notícia nos autos no sentido de que o paciente também alterou seu número de telefone, o que inviabilizou qualquer contato, como informado pelo próprio impetrante. Nesse sentido, como apontado pelo próprio impetrante no presente habeas corpus, há notícias nos autos de que o paciente estaria residindo em endereço diverso do que constava no inquérito policial. Pelo exposto, há indícios de que o paciente esteja tentando escapar da aplicação da lei penal, uma vez que ele mudou de endereço e de contato telefônico sem atualizá-los nos autos. Apear do que sustenta a defesa, o suposto comprovante de residência atualizado do paciente, anexado à petição inicial deste habeas corpus (id. 80019000), não possui, ao menos nesse momento processual, o condão de desconstituir os motivos ensejadores da custódia cautelar. Isso porque o comprovante de residência (contrato de aluguel) não está registrado em nome do paciente, mas sim em nome de Eduardo Antunes Dantas Bandeira, que nem sequer é parente do paciente, mas, segundo a defesa, suposto empregador do paciente. Ao menos nesse momento processual, não está claro o motivo pelo qual o comprovante de residência do paciente estaria registrado em nome do seu empregador e se ambos residem juntos. A declaração de próprio punho assinada pelo Sr. Eduardo (id. 80019006), em que declara que ele e o paciente residem no mesmo endereço, carece de verossimilhança, pois não há justificativa concreta para tal declaração. Na realidade, não está devidamente esclarecido se o Sr. Eduardo é, de fato, empregador do paciente, pois não há carteira de trabalho ou comprovantes de pagamento em nome do paciente. Em que pese a tese defensiva, também não se verifica, ao menos em tese, prova robusta de que o paciente exerça atividade laboral lícita, pois não há elementos concretos nesse sentido. Certo é que, ao menos pelo que se pode verificar em exame liminar, há a possibilidade de que o paciente esteja novamente querendo se furtar da aplicação da lei penal, razão pela qual a prisão preventiva ainda se faz necessária, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Sobre o tema, o seguinte julgado deste eg. TJDFT: 4. Não tendo sido o paciente localizado no seu endereço residencial para ser citado pessoalmente, tampouco comparecido aos autos após a citação por edital, resta demonstrada a necessidade de decretação da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1723220, 07211719720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, sem prejuízo de se adotar conclusão diversa quando da análise do mérito e não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Informações dispensadas. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora